Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-14.2020.8.11.0110
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000443-14.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO CAMPOS DE LIMA - CPF: 702.894.601-07 (APELADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), ALEXANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 966.829.491-20 (ASSISTENTE), FABRICIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 042.640.871-39 (ASSISTENTE), WGLEISON FERREIRA FILHO - CPF: 049.598.931-25 (ASSISTENTE), JOSUE MARTINS FERREIRA CORREIA - CPF: 062.475.901-64 (ASSISTENTE), Marcos Vinicius Mendes de Melo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA O PLEITO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, se as provas contidas nos autos evidenciam fundada dúvida acerca da autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado Fabricio Campos de Lima, da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público se insurge contra a sentença, requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitiva se encontram sobejamente comprovadas, devendo ser considerado o testemunho policial por ser harmônico com o contexto probatório (Id. 179696255).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 179696258).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 184449153, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o representante do
Parquet
postula a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, aduzindo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão comprovadas nos autos.

Todavia, razão não lhe assiste, adianta-se.

Segundo a denúncia, no dia
10 de junho de 2020, por volta das 17h30, o denunciado FABRICIO CAMPOS DE LIMA, agindo com consciência e vontade, vendeu droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo acima delineadas, o denunciado, no interior de sua residência, vendeu uma porção de maconha para o usuário Wgleison Ferreira Filho, tendo recebido como forma de pagamento a quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

De acordo com a exordial, na data dos fatos, durante rondas promovidas pela Polícia Militar, foi realizada abordagem da pessoa de Wgleison Ferreira Filho, logo após este ter sido visto deixando a residência do denunciado, que era apontada às autoridades policiais por denunciantes anônimos como local da possível prática de tráfico de drogas, ocasião em que este dispensou uma porção de substância análoga a maconha (termo provisório de constatação – fl. 08). Ao ser questionado a respeito da droga, Wgleison informou que acabara de sair da residência de Fabricio Campos de Lima, tendo comprado a substância do denunciado.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local indicado e ao realizarem buscas na área externa da residência do denunciado, localizaram um rolo de plástico insulfilme escondido entre as madeiras do telhado, material comumente para embalar substâncias entorpecentes. Ademais, cumpre ressaltar que o denunciado é conhecido como atuante na mercancia de substâncias entorpecentes nesta Comarca.

Após regular instrução criminal, o juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado Fabrício Campos de Lima da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, em razão de não existir prova suficiente nos autos a ensejar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

No caso dos autos, agiu com acerto a magistrada de primeiro grau, pois, em que pese a comprovação da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de 1,7g (um grama e sete centigramas) de maconha, conforme laudo pericial acostado ao Id. 179696186, a autoria delitiva não restou comprovada nos autos.

Com efeito, na fase extrajudicial, o réu Fabricio Campos de Lima negou que estaria comercializando entorpecentes e que teria vendido a droga apreendida com o usuário Wgleison Ferreira Filho. Em juízo, o réu novamente negou ter vendido a droga apreendida pela polícia.

A testemunha Alexandro da Silva Santos, um dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, em juízo, ratificou o depoimento dado na fase extrajudicial, no sentido de que a guarnição havia recebido uma série de denúncias anônimas afirmando que Fabrício estaria comercializando sustância ilícita e que no dia da ocorrência abordaram o usuário Wgleison saindo da residência do réu, após ter jogado fora um objeto, que fora recolhido pelos policiais e identificado como substância análoga a maconha, tendo este afirmado que adquiriu a droga com o acusado, motivo pelo qual realizaram algumas diligências na parte externa da casa, tendo sido localizado apenas alguns materiais tipo papel insulfilm, normalmente utilizado para embalar drogas.

Por sua vez, a testemunha Wgleison Ferreira Filho, usuário de entorpecentes, embora na fase extrajudicial, tenha afirmado que comprou a droga do réu, em juízo, apresentou depoimento totalmente diverso, afirmando que comprou a droga de um índio e não do acusado e que foi coagido pelos policiais para que falasse que adquiriu a droga do Fabrício, para não ter apreendida a sua motocicleta e ser multado, já que não possuía habilitação.

A testemunha Marcos Vinicius Mendes de Melo, que estava na residência com o réu no momento de sua prisão, durante sua oitiva em juízo, afirmou que não visualizou Fabrício entregando nada de ilícito ao usuário Wgleison e que provavelmente ele teria adquirido a substância antes de ir para lá.

Nesse contexto, embora o depoimento do policial militar Alexandro da Silva Santos mereça credibilidade, como ressaltado pela magistrada, “
a palavra do policial se mostra isolada frente ao que fora documentado no feito
”, principalmente porque não foi encontrada nenhuma substância ilícita na posse do réu e nenhum outro elemento constante dos autos demonstra traficância por parte dele.

Ademais, ressalte-se que, apesar da declaração dada pelo usuário Wgleison Ferreira Filho na delegacia, de que comprou a porção de droga por R$ 50,00 (cinquenta reais) (Id. 179696157 – pág. 22), nenhuma quantia em dinheiro foi localizada com o réu quando de sua prisão em flagrante, tanto que sequer consta dos objetos apreendidos tal valor, conforme termo de exibição e apreensão (Id. 179696157 – pág. 11), corroborado com o depoimento do próprio policial militar, em juízo, que afirmou que quando da busca não encontraram nenhum valor em dinheiro com o acusado.

Como se vê, os depoimentos prestados pelas testemunhas na fase judicial não evidenciam claramente que o entorpecente apreendido com um usuário foi comercializado pelo réu, inexistindo provas concretas para amparar a condenação pretendida pelo Parquet, especialmente porque a prova penal não admite presunções.

Nesse mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, ao consignar em seu parecer,
in verbis
:

“[...],
mesmo que existam nos autos declarações de testemunhas apontando o apelado como vendedor de entorpecentes, não se pode fechar os olhos para a imputação do crime descrito na denúncia. E, no caso, não há qualquer menção de que a porção de maconha dispensada por Wgleison foi comprada/repassada por Fabrício.

Ainda que tal situação possa ter ocorrido em outra ocasião, tem-se que a acusação não logrou êxito em comprovar que no dia 10.06.2020, Fabrício vendeu a referida droga para Wgleison, ainda mais se levarmos em consideração que, após realizar buscar na residência do acusado, nada de ilícito foi localizado!

Conquanto exista probabilidade de que o réu pudesse, de alguma forma, ter participado da venda do entorpecente, conforme trazido na inicial acusatória, tal circunstância não tem o condão de embasar a condenação.”

Desse modo, inobstante o inconformismo ministerial, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da suposta prática do delito de tráfico de drogas, por ausência de provas suficientes para embasar a condenação.

Logo, inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a sentença, tal como proferida pelo juízo de primeira instância.

Nessamesmalinhaintelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, CPP.”(N.U 0031305-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LIAME OBJETIVO – CONTEXTO CLAUDICANTE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RECORRENTE. O juízo de condenação exige certeza robusta. In casu, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.” (N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024